Tribunal: TJSP
Processo: 2055507-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Documentos constantes dos autos que não confirmam a alegação dos agravantes de que não dispõem de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça – Documentos constantes dos autos que não confirmam a alegação dos agravantes de que não dispõem de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício indeferido – Pleito referente ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais que não foi objeto da decisão impugnada – Exame da matéria que implicaria indesejável supressão de uma instância – Decisão mantida – Agravo desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055507-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes KARLA
APARECIDA DE ARRUDA BASSI e RODOLFO BASSI JÚNIOR, é agravado
TORONTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055507-14.2020.8.26.0000
2
SEGREDO DE JUSTIÇA
VOTO No 51377
AGRAVO No 2055507-14.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTES Karla Aparecida de Arruda Bassi e Rodolfo Bassi
Júnior
AGRAVADA Toronto Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
JUÍZA Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Relativa
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de
recursos
Necessidade de comprovação da situação de
hipossuficiência para o deferimento da gratuidade de justiça
Documentos constantes dos autos que não confirmam a
alegação dos agravantes de que não dispõem de recursos
suficientes para o pagamento das custas processuais

Benefício indeferido
Pleito referente ao diferimento do
pagamento das custas e despesas processuais que não foi
objeto da decisão impugnada
Exame da matéria que
implicaria indesejável supressão de uma instância Decisão
mantida Agravo desprovido, na parte conhecida.

Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de dano material e moral” (fls.
01/14 dos autos principais) ajuizada por Karla Aparecida de Arruda Bassi e Rodolfo Bassi
Júnior contra Toronto Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., não se conformando os
autores com a decisão de fls. 354 dos autos principais, em que a Juíza de Direito indeferiu
o pedido de concessão de gratuidade processual por eles formulado. Sustentam os
agravantes, em síntese, não terem condições de arcar com as custas do processo sem o
prejuízo do próprio sustento. Afirmam que “as declarações de imposto de renda e os
extratos bancários doc. sigiloso , assim como as despesas de IPTU, condomínio, plano
de saúde, escola de educação infantil do filho, financiamento imobiliário e a rescisão do
contrato de locação que permitia auferir renda extra reforçam o direito à gratuidade de
justiça” (fls. 05). Requerem, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal e o final
provimento do agravo, para que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita.
Subsidiariamente, pedem o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055507-14.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo
artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração,
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça aos
reconhecidamente necessitados que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto
no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Nesse sentido, tem-se que, “existindo fundadas dúvidas, pode o julgador
determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma vez que
a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do processo,
faz presunção apenas relativa de sua condição financeira” (AgInt no AREsp no 1.109.665
MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, há fundadas razões a indicar o descabimento do
pleito.
Consoante se observa nos autos, os comprovantes de rendimentos dos
agravantes referentes aos anos-calendários 2017 e 2018 demonstram patrimônio
expressivo, composto de imóveis, automóveis e aplicações financeiras (fls. 31/67).
Ademais, tampouco se pode deixar de observar que as despesas mencionadas nos extratos
de conta corrente (fls. 68/77) não se coadunam com a alegada hipossuficiência.
Assim, não se vislumbra a impossibilidade de os agravantes arcarem com o
pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Deve-se ter
em mente que a hipossuficiência não se confunde com eventual desconforto financeiro.
É o que basta para demonstrar o acerto da decisão, sendo induvidoso que o
benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado a quem, efetivamente, a ele
faça jus.
Por fim, convém ressaltar que se revela prematuro e descabido o exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055507-14.2020.8.26.0000
4
duvidoso pleito relativo ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais,
vez que a matéria não constitui objeto da decisão impugnada e sua apreciação, nesta sede,
implicaria indesejável supressão de uma instância. Nada há, portanto, a ser decidido a esse
respeito, pelo que não se conhece do agravo nesta parte.
Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator